Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712276-59.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: LUZIA RIBEIRO RECORRIDO: ROBERTO CARLOS RIBEIRO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. LEI No 10.216/2001. RESPONSABILIDADE. ESTADO. SAÚDE MENTAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NATUREZA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independentemente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do mínimo existencial dos indivíduos. 2. A Lei no 10.216/2001 reforça a responsabilidade do Estado pelo desenvolvimento de política de saúde mental e pela promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais (art. 3o). 3. A internação, especialmente nas modalidades involuntária e compulsória, tem natureza excepcional, por interferir diretamente na autonomia do indivíduo. Assim, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o). Precedente. 4. A indicação médica quanto à necessidade de internação em instituição adequada de paciente com quadro de dependência química, transtornos mentais, hipossuficiência financeira e vulnerabilidade social permite o reconhecimento do pedido para que o Estado garanta o atendimento, na rede pública ou privada, e arque com os custos do abrigamento. Precedentes. 5. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo Recorrido (ID no 66884568): sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal interne compulsoriamente Roberto Carlos Ribeiro em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/2001, no prazo de 10 dias úteis. 2. Sucumbência: réus condenados, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (CPC, art. 85, § 8o). O primeiro réu é beneficiário da gratuidade de justiça. 3. Autora: Luzia Ribeiro. 4. Réus: Roberto Carlos Ribeiro e Distrito Federal. 5. Ação proposta: obrigação de fazer. Causa de pedir: a autora afirmou que não dispõe de recursos para arcar com o tratamento de saúde prescrito ao seu filho (primeiro réu) e que é imprescindível a sua internação compulsória. Pedido: condenação do Distrito Federal a promover a internação psiquiátrica do primeiro réu em local especializado, ou, caso seja inviável, pede que a internação ocorra em estabelecimento privado especializado, às custas do Distrito Federal. Data do ajuizamento: 25/6/2024. Valor da causa: R$ 1.000,00. 6. Não houve recurso voluntário das partes. 7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em parecer elaborado pela Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Márcia Pereira da Rocha, oficiou pelo conhecimento e não provimento da remessa necessária (ID no 67045518). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 11. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I, e STJ, Súmula no 490). 12. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o Distrito Federal deve ser obrigado a promover a internação de Roberto Carlos Ribeiro em entidade adequada para o tratamento especializado que necessita, na rede pública ou conveniada. 13. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF, art. 196). 14. Trata-se de direito fundamental, que não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independentemente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do “mínimo existencial” do indivíduo. Nesse sentido, o STF decidiu a ADPF no 45. 15. A Lei no 10.216/2001 reforça a responsabilidade do Estado pelo desenvolvimento de política de saúde mental e pela promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais (art. 3o). 16. A internação, especialmente nas modalidades involuntária e compulsória, tem natureza excepcional, por interferir diretamente na autonomia do indivíduo. Assim, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o). Precedente desta 8a Turma Cível: Ac. 1310970. 17. O laudo produzido pelo médico psiquiatra assistente, Dr. Marcelo Antônio Corrêia Peixoto (CRM/DF no 13.800), com atuação no CAPS, registrou (ID no 66884291 e ID no 66884288, pág. 2): “Paciente com quadro psiquiátrico grave, atividade decente contudo paranoide. Piora com mãe idosa e vulnerável. Histórico de uso de álcool. Atualmente em situação de rua e com histórico de agressão. Solicito avaliação internação psiquiátrica compulsória em caráter urgência. Muito risco de morte de outros.” 18. Tal relatório médico evidencia a necessidade de internação do primeiro réu em instituição adequada. Há provas, ainda, de que ele não tem recursos para custear o tratamento. 19. Ante esse contexto, o Estado deve providenciar a internação do primeiro réu em instituição adequada para o tratamento especializado de que necessita, na rede pública ou privada, arcando com as custas do abrigamento. Precedentes: Ac. 1257106, Ac. 1184826 e Ac. 1345746. 20. Vale ressaltar que o Ministério Público opinou no mesmo sentido, tanto na primeira quanto na segunda instância (IDs no 66884567 e no 67045518). 21. A sentença deve ser mantida. 22. Após a sentença, foram anexados o prontuário médico do primeiro réu e demais documentos correlatos, não havendo informações nos autos de que o paciente teve alta médica (IDs no 66884573 e 66884574). 23. Informações complementares: ação proposta em 25/6/2024; valor da causa R$ 1.000,00 (ID no 66884288, pág. 10). Sentença proferida em 4/10/2024. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 800,00, na proporção de 50% para cada réu. O primeiro réu é beneficiário da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 24. Conheço e nego provimento à remessa necessária. Confirmo a sentença. 25. Deixo de majorar os honorários advocatícios ante a ausência de insurgência recursal das partes. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 29. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO